Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. CONTINUAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. PROPORCIONALIDADE COM AS QUOTAS SOCIAIS. ALCANCE DO PATRIMONIO PESSOAL DE FORMA INDISTINTA. PRECEDENTES. Proferida decisão de mérito resolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há mais que falar em suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do Código de Processo Civil, pois em face da referida decisão, que possui eficácia imediata, é cabível a interposição de recurso que não possui efeito suspensivo automático. Existindo mais de um réu, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os demais réus. Para efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há que fazer distinção entre os sócios da sociedade, que passam a responder solidariamente pela dívida executada, podendo a constrição recair no patrimônio de qualquer um deles. Precedentes.